Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-60.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000685-60.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s)
:
COSME DAMIÃO TEIXEIRA
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pela MM. Juíza Amini Haddad Campos, responsável pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência proposta por COSME DAMIÃO TEIXEIRA, processo no 1018999-97.2020.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar ao requerido, ora agravante, que cesse os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária e realize seu abatimento apenas sobre a parcela dos proventos do demandante que ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na alíquota de 11%, conforme preceitua o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004.
Argumenta o agravante que, com o advento da EC no 103/2019, as normas gerais de inatividades e pensões dos militares e pensionistas passaram a ser de competência da União Federal, e as normas específicas são as necessárias para se adequar a realidade de cada ente federado.
Aduz que, por força do art. 24-E da EC no 03/2019, eventuais benefícios previdenciários e fiscais porventura existentes devem estar previstos em legislação específica, sendo uma faculdade do Chefe do Poder executivo instituí-los e, por essa razão, afirma que houve revogação tácita da aplicação de toda a legislação estadual previdenciária anterior que não for materialmente compatível com ela.
Assevera, ainda, pela não recepção do dispositivo em razão da referida emenda ter revogado o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal e do artigo 36, II, da Emenda Constitucional 103/2019, a qual sustentava o § 4o do artigo 2o da LC 202/2004, que previa a forma de desconto previdenciário da parcela de proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários, donde estaria representada a probabilidade do direito vindicado neste recurso.
Alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois, caso mantida a decisão agravada, haverá risco de dano irreparável ante o efeito cascata da medida, apta a gerar demanda em massa em claro prejuízo aos cofres públicos e ao equilíbrio do sistema previdenciário próprio.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja deferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar os efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.
Ocorre que o prazo para interposição do referido recurso, nesta seara, é de 10 (dez) dias, obedecendo ao regramento comum disposto no artigo 42 da Lei 9.099/95:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
Bem como, consoante o Enunciado da Fazenda Pública no 05, do FONAJE:
ENUNCIADO 05 - “É de 10 dias o prazo de recurso contra decisão que deferir tutela antecipada em face da Fazenda Pública (nova redação – XXX Encontro – São Paulo/SP)”.
A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que a intimação da decisão agravada foi expedida eletronicamente aos demandados em 03/08/2020, cuja ciência pelo Procurador do Estado se deu em 05/08/2020, conforme se vê da aba de expedientes do processo no PJE 1a grau, assim, o prazo encerrou em 20/08/2020, todavia, o agravo foi interposto somente em 26/08/2020, revelando, pois, a sua intempestividade.
Forçoso registrar, ainda, que o artigo 7o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, é categórico ao afirmar que “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”.
Assim, o presente recurso não merece seguimento consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, ”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”
Pelas razões expostas, não conheço do recurso, eis que ausente um de seus requisitos extrínsecos de admissibilidade, a tempestividade. Deixo de condená-lo ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator